Tribunal: TCU
Processo: 018.708/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5946/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, e 43, I, da Lei 8.443/1992 e 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal combinados com o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos respectivos requisitos; c) considerar esta representação parcialmente procedente; d) dar ciência à Defensoria Pública da União, com fundamento nos art. 9o e 10 da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, que foi identificada no Pregão Eletrônico 43/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de futuras ocorrências semelhantes: d.1) exigência indevida em edital, como critério de habilitação para contratação de serviços de vigilância, de que a empresa possua contrato celebrado com escola de formação e reciclagem de vigilantes, autorizada a funcionar pelo Ministério da Justiça, identificada no item 8.7.1, alínea "g2", do Edital do Pregão Eletrônico 43/2020, em detrimento dos requisitos de habilitação previstos nos arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993 e da jurisprudência desta Corte, a exemplo do Acórdão 2056/2008-TCU-Plenário (Relator Ministro Raimundo Carreiro); e) dar ciência deste acórdão à Defensoria Pública da União e ao representante; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC Processo 018.708/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Defensoria Pública da União. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Antonio Laete Cabral Filho e outros, representando a empresa Paraíba Transp. de Valores e Seg. Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.